Tribunal: TJSP
Processo: 1001176-37.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços jurídicos. Instrumento de confissão de dívida. Arguição de defeito (erro substancial). Sentença de improcedência. Insurgência das partes.
- Pretensão dos embargados de análise de fundamentos que não constaram da sentença. Ausência de interesse recursal. Inexistente utilidade. Não conhecimento.
- Cerceamento de defesa. Não

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços jurídicos. Instrumento de confissão de dívida. Arguição de defeito (erro substancial). Sentença de improcedência. Insurgência das partes.
- Pretensão dos embargados de análise de fundamentos que não constaram da sentença. Ausência de interesse recursal. Inexistente utilidade. Não conhecimento.
- Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Contingente probatório suficiente para a solução da controvérsia. Inadmissíveis provas outras, desnecessárias ou inúteis. Princípio da razoável duração do processo.
- Erro. Não caracterizado. Negociação dos honorários advocatícios contratuais entre as partes. Instrumento de confissão de dívida. Transação de direitos patrimoniais disponíveis. Honorários vinculados à estimativa de avaliação de sociedades empresariais dissolvidas, na data da assinatura do título exequendo. Circunstâncias concretas que afastam o engano. Art. 138 do Código Civil.
- Litigância de má-fé. Ausente prática de condutas dolosas pelos embargantes. Rejeição.
RECURSO DOS EMBARGADOS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO.